Tribunal: TJDFT
Processo: 0764084-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. COLISÃO LATERAL. MANOBRA PARA SAÍDA DA VAGA DE ESTACIONAMENTO. ACESSO À VIA DE ROLAMENTO. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR. ARTS. 29, 34, 36, CTB. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO. NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a ação indenizatória para ressarcimento das despesas decorrentes de acidente de trânsito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de culpa exclusiva do condutor que está transitando na via principal, pela colisão com veículo que manobrava para deixar a vaga do estacionamento, o que eximiria o réu do dever de indenizar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em se tratando de colisão de veículos, a responsabilidade civil é subjetiva, ou seja, exige comprovação da culpa na ação ou omissão. Entretanto, há presunção relativa de culpa do condutor do veículo que está manobrando para deixar a vaga do estacionamento e acessar a via de rolagem, com o descumprimento da distância de segurança prevista nos artigos. 29, 34 e 36 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes.
4. Ausente demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, deve prevalecer a presunção de culpa do condutor do veículo que está manobrando para sair da vaga de estacionamento.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 29, 34, 35, 36 e 192. CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 201367, de relatoria do Juiz Antônio Fernandes da Luz, na Primeira Turma Recursal; Acórdão 2000830, de relatoria da Juíza Edi Maria Coutinho Bizzi, na Terceira Turma Recursal.